Tribunal: TJDFT
Processo: 0755200-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0755200-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PROCOPIO DE SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO CARMO PROCOPIO DE SOUZA SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Carlos Fernando Fecchio Dos Santos, que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema no 21). Em suas razões recursais (ID 79489019), a exequente sustenta, em singela síntese, que detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da ação coletiva n. 32.159/97, pois era filiado ao SINDIRETA à época do fato gerador da obrigação e integrava os quadros da Administração Direta do Distrito Federal, especificamente da Secretária de Saúde do DF. Salienta que não existia sindicato específico representando os servidores do Instituto de Saúde do DF. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para “determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial”. Preparo recolhido (ID 79497966). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os referidos elementos, senão vejamos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença proferida em Ação Coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (PJe n. 0039026-41.1997.8.07.0001), em que foi reconhecido aos servidores substituídos o direito à percepção do benefício alimentação que, por meio do Decreto executivo n. 16.990/21995 (contrário à Lei distrital n. 786/94 e exorbitante ao poder regulamentar), foi ilegalmente suspenso a partir de janeiro/1996. Conforme relatado, a parte exequente busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que seja determinado o prosseguimento regular ao cumprimento individual da sentença coletiva, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21. Aludido IRDR 21, que deu ensejo à suspensão do processo executivo na instância de origem, definiu a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Consoante disposto na r. decisão impugnada, a exequente era filiada ao SINDSER, de modo a justificar a suspensão do feito em razão do IRDR 21. No caso, as fichas financeiras colacionadas aos autos do cumprimento de sentença (ID 107288060 do processo referência) demonstram que a servidora MARIA DO CARMO PROCOPIO DE SOUZA SANTOS, ocupava cargo no Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF, integrando categoria pertencente aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal. No entanto, além de a exequente estar filiada ao SINDSER na data da propositura da Ação Coletiva n. 32.159/97, sua categoria já era substituída por sindicato próprio, qual seja, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde-DF, criado em 28 de dezembro de 1979. Por consequência, à época da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97, a parte exequente não tinha como ser representada pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não faz jus a priori ao título judicial que confere lastro à presente ação de execução. Dito isso, a questão sobre a (i)legitimidade da exequente agravante se insere, prima facie, no dissenso jurisprudencial que deu causa ao IRDR 21, de modo a se submeter à suspensão do IRDR 21. Com essa compreensão, cito precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LEGITIMIDADE ATIVA. INSTITUTO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – ISDF. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE. IRDR No 21. ADMINISTRAÇÃO DIRETA DISTRITAL. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL EXCLUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785- 75.2023.8.07.0000 (IRDR no 21), fixou a tese de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” (destaquei) 2. Ante a orientação firmada no IRDR 21 (ainda sem trânsito em julgado), a categoria formada pelos servidores integrantes dos quadros do Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF não poderia ser beneficiada pelo título coletivo formado na ação coletiva no 32.159/97, tendo em vista que se trata de categoria profissional representada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SindSaúde-DF, criado em dezembro de 1979, ou seja, com representatividade sindical própria. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 2008999, 0749399-48.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025.) “Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação coletiva n. 32.159/97. IRDR n. 21. Legitimidade ativa. Instituto de Saúde do Distrito Federal. Administração direta. Representação sindical exclusiva. Suspensão. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do IRDR n. 21. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 21, trazendo como pano de fundo a legitimidade ativa da Exequente para mover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação n. 32.159/97. III. Razões de decidir 3. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao julgar o IRDR n. 21, fixou a tese de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”. 3.1. Para a verificação de distinguishing, cumpre analisar a legitimidade passiva para mover o cumprimento de sentença coletiva, que passa pelo preenchimento de 2 (dois) requisitos: (i) ser o servidor integrante do quadro da Administração Direta do Distrito Federal; (ii) representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF. 4. A exclusão dos servidores da Administração Indireta do Distrito Federal decorreu, principalmente, da ausência dessas entidades no polo passivo da ação coletiva n. 32.159/97 e da existência de personalidade jurídica própria e autonomia financeira e administrativa. 4.1. O Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF integrava não apenas a Administração Direta do Distrito Federal, mas a estrutura de um órgão dentro dessa mesma Administração, sendo a ela subordinado. 4.2. A expressão “órgão relativamente autônomo” não é suficiente para conferir autonomia ao ISDF, de modo a integrá-lo à Administração Indireta (art. 3o da L. n. 4.545/64) 4.3. Embora o CPC reconheça a capacidade processual de entes despersonalizados, em relação aos órgãos públicos, o STF somente reconhece a personalidade judiciária àqueles de estatura constitucional para a defesa de suas prerrogativas. 5. No julgamento do IRDR n. 21, a definição sobre a exclusividade da representação pelo SINDIRETA/DF decorreu da interpretação do princípio da unicidade sindical. 5.1. Os servidores do ISDF eram representados pelo SindSaúde-DF, o que pode ser reconhecido de ofício, por ser matéria afeta à legitimidade das partes (ordem pública). 5.2. No caso, embora fosse filiada ao SINDIRETA, no IRDR n. 21, entendeu-se que o princípio da unicidade sindical proíbe que um mesmo servidor seja representado por mais de um sindicato, prevalecendo o critério da especialidade, e não da escolha do servidor. 5.3. Há recente julgado do STJ no sentido da impossibilidade de se restringir, em sede de cumprimento de sentença, a legitimidade ativa de trabalhadores não representados pelo sindicato que promoveu a ação coletiva, se o título executivo judicial não os expressamente excluiu, ainda que filiados a outra entidade sindical 5.4. A matéria relativa à representatividade exclusiva foi expressamente impugnada em recurso especial e extraordinário, sendo inaplicável o distinguishing. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Para fins de distinguishing entre o caso concreto e o IRDR n. 21, o Instituto de Saúde do Distrito Federal – ISDF integrava a Administração Direta do Distrito Federal. 2. No caso de dois ou mais sindicatos representativos da categoria, o critério da representação exclusiva pelo SINDIRETA deve ser aferido após o julgamento definitivo do IRDR n. 21”. (Acórdão 2045651, 0723634-41.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator